Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-04.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-04.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: GILMARIA DIAS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. TESE VINCULANTE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ALÍQUOTA SUPERIOR A 25%. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA CONDICIONADA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. PREJUDICADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pela autora e pelos réus, Estado da Bahia e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, indeferindo danos morais e acolhendo parcialmente o pedido apenas para admitir, de forma condicionada, a restituição de valores eventualmente cobrados com alíquota superior a 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD na fatura de energia elétrica; (ii) a possibilidade de restituição de valores em razão de suposta aplicação de alíquota superior a 25% sem prova específica nos autos; (iii) a configuração de dano moral decorrente de cobranças alegadamente indevidas; e (iv) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para responder por repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa à incidência do ICMS sobre TUST e TUSD encontra-se superada pelo entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, segundo o qual tais tarifas, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do imposto, inviabilizando a pretensão de exclusão e de restituição correlata.

4. A alegação de cobrança de alíquota superior ao limite de 25% exige demonstração concreta do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não sendo admissível condenação genérica e condicionada à futura comprovação em sede de cumprimento de sentença.

5. A ausência de prova específica das faturas supostamente irregulares impõe a improcedência do pedido de repetição de indébito. A simples cobrança reputada indevida, desacompanhada de circunstâncias agravadoras como suspensão do serviço, negativação ou constrangimento relevante, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor.

6. A análise da ilegitimidade passiva da concessionária resta prejudicada diante da improcedência integral dos pedidos, sendo suficiente a resolução do mérito em favor dos réus.

IV. CONCLUSÃO

Reforma-se parcialmente a sentença
para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso da autora desprovido
.
Recursos do Estado da Bahia e da Neoenergia Coelba providos.
Redistribuição da sucumbência, com condenação integral da autora, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º
8
8000462-04.2019.8.05.0141
,
em que figuram concomitantemente como Apelantes e Apelados
Gilmaria Dias Pereira,
o
Estado da Bahia e
a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo da Autora e
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso dos Réus, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11